Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-66.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000052-66.2022.8.05.0261 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCANO Procurador: FERNANDO GRISI JÚNIOR APELADA: VANUSA SANTOS DE JESUS SOUSA Advogado(s): MARTINHO JUVANDRO DE JESUS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO E COMISSIONADO. OPÇÃO REMUNERATÓRIA. LEI MUNICIPAL DE TUCANO N. 14/1997, ART. 54. ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. PREVISÃO. APELADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. VALORES POR ELA RECEBIDOS SUPERIORES AO SUBSÍDIO INTEGRAL DO CARGO COMISSIONADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO ALEGADO NA INICIAL. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PLEITO AUTORAL. ACATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000052-66.2022.8.05.0261, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.